Tribunal: TJES
Processo: 5002457-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002457-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR
AGRAVADO: GREEN CAR LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002457-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR

AGRAVADOS: GREEN CAR LTDA E PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da
decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id
n
º 2344862
)
.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pela decisão id nº
2369520
restou deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.

C
ontrarrazões
pe
lo desprovimento do recurso
(id nº
2947746
)
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002457-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR

AGRAVADOS: GREEN CAR LTDA E PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id
n
º 2344862
)
.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que

"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP).
Dito de outro modo,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS,
publicado em
25/03/2021).

Na espécie,
a parte,
que
se apresenta como
auxiliar de informática
,
afirmou haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais,
a teor da declaração
de pobreza lançada
em
id nº
2345082,

não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite
m
.

Destaco, na oportunidade, o
s documentos acostados e submetidos à apreciação do juízo primevo:
cópia de extrato bancário contemporâneo à propositura
e que denota movimentação de valores de pouca expressão;
c
o
ntracheque
s indicando remuneração bruta inferior a dois mil reais; cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social indicando a existência de vínculo empregatício e remuneração similar àquela dos contracheques.

A argumentação deduzida pel
a
parte
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos
termos exigidos pela legislação de regência
,
não havendo nos autos lastro a subsidiar a alegação da parte contrária no sentido de que diversa teria sido a condição financeira afirmada pelo recorrente ao tempo da aquisição do veículo objeto do contrato debatido n
a

demanda primeva
.

C
abe,
por certo,
retificar o comando decisório combatido,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
deferir
a gratuidade de justiça em favor d
o
recorrente,
nos termos do artigo 98 do CPC
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
quele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2.
D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão
, não havendo no caderno processual
material
probatório que
a
desacredite.

3
. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
deferida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.